Tribunal: TJSP
Processo: 0008776-80.2010.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Embargos de terceiro. Prevenção da Col. 28a Câmara de Direito Privado, que julgou anterior agravo de instrumento interposto nestes autos (AI 0460909-94.2010.8.26.0000). Exegese do art. 105 do RITJSP.

Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à 28a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008776-80.2010.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PEDRO LEITE DOS SANTOS NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ALBERTINA AKIZUKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram, com determinação. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008776-80.2010.8.26.0020 -Voto no 35372
2
Comarca: SÃO PAULO – F.R. NOSSA SRA. DO Ó – 4a VARA CÍVEL
Apelante: PEDRO LEITE DOS SANTOS NETO (JG)
Apelada: ALBERTINA AKIZUKI
MM. Juiz Prolator: Fabiana Marini
VOTO No 35.372
Locação de imóvel residencial. Embargos de
terceiro. Prevenção da Col. 28a Câmara de Direito
Privado, que julgou anterior agravo de instrumento
interposto
nestes
autos
(AI
0460909-
94.2010.8.26.0000). Exegese do art. 105 do RITJSP.
Recurso não conhecido, determinada a remessa
dos autos à 28a Câmara de Direito Privado.
A r. sentença de fls. 182/184, cujo relatório se adota,
julgou improcedentes os embargos de terceiro, condenando o embargante
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
Apela o embargante, pugnando pela reforma da r.
sentença (fls. 187/198).
Recurso contrariado (fls. 202/206).
É o relatório.
A despeito da distribuição por prevenção à Apelação no
0004745-17.2010.8.26.0020, certificada à fl. 211, houve distribuição livre
anterior do Agravo de Instrumento no 0460909-94.2010.8.26.0000, à Col.
28a Câmara de Direito Privado em 13.10.2010, ao Des. JÚLIO VIDAL, que
em 15.02.2011 a ele negou provimento (fls. 85/108).
Dispõe o art. 105 do Regimento Interno deste E.
Tribunal: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008776-80.2010.8.26.0020 -Voto no 35372
3
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa
ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Isto assentado, há prevenção da Col. 28a Câmara de
Direito Privado para julgamento desta apelação.
Ante o exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa dos autos para redistribuição à Col. 28a Câmara de Direito Privado.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator